Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL (R$ 2.000,00) CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive no tocante à inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, CDC), vez ser impossível ao consumidor produzir prova de fato que nega haver ocorrido (contratação de conta bancária e cartão de crédito), por se tratar de prova diabólica.
2. Em relação à preliminar de incompetência do Juízo, faz-se tão somente necessário destacar que os fatos não necessitam de análise técnica-pericial para sua aferição, tendo sido juntados aos autos elementos probatórios suficientes à apuração do mérito da lide. Preliminar que se rejeita.
3. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que o Recorrido foi vítima de fraude, tendo sido seus dados utilizados para a abertura de conta bancária em proveito de terceiro falsário. A parte Recorrente juntou cópia de um suposto contrato (ID 110942247, págs. 1-5) e termo de adesão, sem assinatura, constando dados pessoais que não conferem com os do Recorrido, firmado na cidade de Cajamar, localidade diferente da cidade onde o consumidor reside; logo, os documentos não possuem o condão de comprovar que o Recorrido é realmente cliente do Recorrente, bem como titular da dívida impugnada.
4. Nesse compasso, também se mostra indevida a negativação do nome do Recorrido em cadastro de inadimplentes, em decorrência de suposto débito oriundo de fraude, descabendo falar em culpa exclusiva de terceiro, integrando tal fato risco da atividade exercida (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de compensação por dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, mantido o valor fixado na origem de R$ 2.000,00, pois proporcional ao dano.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46, Lei n.o 9.099/1995). Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.